Tribunal: TJBA
Processo: 0001573-66.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001573-66.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BIGTUR SERVICOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros (2) Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa. O apelante sustenta que a extinção seria indevida, sob o argumento de ausência de intimação pessoal válida e de que a paralisação teria decorrido de atos do próprio Judiciário. A análise dos autos evidencia, porém, que a Fazenda Pública foi devidamente intimada, via portal eletrônico, para promover os atos necessários ao andamento da execução, conforme despacho registrado no ID 95721001, cuja ciência foi formalizada em 12/02/2024, sem subsequente manifestação no prazo legal. II. Questão em discussão 2. Delimita-se a controvérsia à verificação da regularidade da intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a falta que ocasionou a paralisação do processo e, em consequência, à validade da extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A intimação pessoal da Fazenda Pública constitui requisito indispensável para a extinção do processo por abandono; no caso concreto, tal exigência foi cumprida mediante comunicação eletrônica específica, registrada no sistema PJe, com confirmação de ciência. 4. Após regularmente intimado para se manifestar no prazo assinalado, o exequente permaneceu inerte, caracterizando abandono processual e violação ao dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC. 5. A paralisação injustificada da execução fiscal revela ausência de interesse processual e afronta aos princípios da eficiência e economicidade administrativa (art. 37, caput, da CF), legitimando a extinção do feito sem apreciação de mérito. 6. Não há nulidade a ser sanada, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa, inexistindo fundamento que autorize a reforma da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por abandono é válida quando demonstrada a intimação pessoal da Fazenda Pública para impulsionar o feito. 2. A inércia injustificada do exequente, após intimação específica, configura ausência de interesse processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001573-66.1997.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelados AURINO OLIVEIRA DE SOUZA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de_____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)